Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726345-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA EDILEA COELHO POMPEO DE CAMPOS, ANDRE SOBRAL ROLEMBERG EMBARGADO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA DESPACHO Intime-se o embargado, Condomínio Solar de Brasília, para apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC/2015 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator